Tribunal: CARF
Processo: 10980.721325/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa médica.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721325/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CYNTIA ZANATA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de
comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721325/2011-58
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela
Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação
idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa
médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 06),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos no valor de R$ 6.012,36 (seis mil, doze
reais e trinta e seis centavos), tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 50,55 (cinquenta reais e cinquenta e
cinco centavos); glosa no valor de R$ 1.655,88 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta e oito centavos) em razão da dedução indevida de dependentes e glosa no valor de R$
14.044,75 (quatorze mil, quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), em razão de
dedução de despesas médicas não comprovadas. Confira-se:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

Em 11/02/2011 (e-fl. 103), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
apresenta documentação suporte para as descrições dos fatos geradores.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Curitiba,
para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fls. 114/115),
analisou os documentos anexados e os argumentos da Contribuinte, e entendeu pela
manutenção parcial da exigência, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de setembro de 2014, a 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em
Acórdão de no 12-68.324 (e-fls. 124/127), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
na forma do artigo 38, §8o da IN SRF no 15/2001, os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração e não
tendo a Contribuinte assim procedido (e-fl.70), correto o lançamento, não
havendo reparos a se fazer no trabalho fiscal;
(ii)
quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados
(art. 73, do RIR/1999);
(iii)
a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o contribuinte a obrigação de comprovação e justificação das
deduções, até porque esse é quem se aproveita de tal benefício, e, não o
fazendo, deve este assumir as conseqüências legais, resultando no não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Enquanto não decaído o direito da Fazenda Nacional, cabe ao contribuinte
manter em boa guarda os documentos comprobatórios de todos os valores
consignados em sua Declaração de Ajuste;
(iv)
os documentos de fls. 30/35 são relativos ao ano-calendário 2007, não
podendo ser acatados para fins de dedução no ano-calendário 2008, que
aqui se analisa;
(v)
é de se esclarecer ainda que despesas com remédios (consignado nos
extratos de Gama Saúde) e com nutricionista (fl.37) não são dedutíveis, a
teor da legislação;
(vi)
e, quanto à apresentação de laudos e exames, tal hipótese, sugerida pela
Contribuinte, não a socorre, visto que cabe a ela apresentar recibos e
comprovantes das despesas declaradas;
(vii)
quanto aos demais documentos apresentados (fls. 36 e 38/68), são hábeis a
confirmar apenas as despesas já acatadas na revisão do lançamento, no
montante de R$ 2.691,86, não havendo qualquer reparo a se fazer nesse
tocante. Mesmo após ser cientificada da revisão do lançamento, a
Contribuinte
não
apresentou
qualquer
documento
comprobatório
adicional;
(viii) do confronto entre os documentos apresentados e os valores declarados
(fl.72), podemos citar, por exemplo, as despesas com Centro Médico do
Esporte. Embora tenha declarado o valor de R$ 1.500,00, a Contribuinte
apresentou comprovação somente do pagamento de R$ 150,00 (fl.36). Da
mesma forma, em relação aos profissionais José Bittencourt e Angelo
Ambrósio: valores declarados de R$ 1.000,00 e R$ 800,00 e comprovados
de R$ 100,00 (fls.50 e 55) e R$ 80,00 (fl.46), respectivamente;
(ix)
observa-se que a Contribuinte também deixou de apresentar recibos
comprobatórios de várias despesas, mas que constam dos extratos da
Gama, tendo sido considerados pela Autoridade revisora como vinculados
a Gama Saúde (valor passível de dedução de IR). É o caso, por exemplo,
da profissional Luciana Deguchi. A Contribuinte declarou gastos de R$
290,00. Em sua defesa, não apresentou qualquer recibo. Mas, o extrato do
plano Gama Saúde de fl.41 aponta como passível de dedução dessa
profissional o valor de R$ 29,00, acatado na revisão do lançamento;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

(x)
sem a apresentação de provas quanto aos demais valores declarados, a
glosa mostra-se correta, uma vez que, repise-se, o ônus probatório é da
Contribuinte.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas desde que
comprovadamente despendidas pelo contribuinte com ele e seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 01/10/2014, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 12-68.324, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 130), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 133/134), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
não concorda com o pagamento da multa, pois é indevida;
(ii)
não pode aceitar que depois de quase seis anos venham lhe cobrar este
valor;
(iii)
entregou toda documentação que tem e não deve nada;
(iv)
depois de tantos anos já não tem mais os documentos para se defender;
(v)
e, que está desempregada e cheia de dívidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
01/10/2014 (e-fl. 130), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/10/2014 (e-
fl. 133), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, acrescido de multa e juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que “os documentos de fls. 30/35 são relativos ao ano-
calendário 2007, não podendo ser acatados para fins de dedução no ano-calendário 2008, que
aqui se analisa”, nos seguintes termos:
“Do confronto entre os documentos apresentados e os valores declarados (fl.72),
podemos citar, por exemplo, as despesas com Centro Médico do Esporte. Embora
tenha declarado o valor de R$1.500,00, a contribuinte apresentou comprovação
somente do pagamento de R$150,00 (fl.36). Da mesma forma, em relação aos
profissionais José Bittencourt e Angelo Ambrósio: valores declarados de R$1.000,00 e
R$800,00 e comprovados de R$100,00 (fls.50 e 55) e R$80,00 (fl.46),
respectivamente.
(...)

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

Sem a apresentação de provas quanto aos demais valores declarados, a glosa mostra-
se correta, uma vez que, repise-se, o ônus probatório é da contribuinte.” (e-fl. 127, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das despesas médicas,
conforme documentação mencionada pela Autoridade Fiscal e reiterada no Acórdão recorrido.
A Recorrente, por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação, sem qualquer comprovação do quanto alegado. Confira-se:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Cabe aqui analisar as infrações mantidas após a revisão do lançamento, quais
sejam, omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas médicas.
Quanto aos rendimentos, foram pagos ao dependente Pablo Pereira, cônjuge da
contribuinte (fl.11). Em sua defesa, a contribuinte junta contracheques, confirmando o
vínculo de trabalho do dependente com a empresa Tradição Plan Tec Srvs. Ltda
(fls.14/24).
Considerando que, na forma do artigo 38, §8o da IN SRF no 15/2001, os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração e não tendo a
contribuinte assim procedido (fl.70), correto o lançamento, não havendo reparos a se
fazer no trabalho fiscal
Quanto às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos
devem ser especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995).
Vale mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus probatório.
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil prevê
que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao Fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943.
Deve-se ressaltar que a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte,
transfere para o contribuinte a obrigação de comprovação e justificação das deduções,
até porque este é quem se aproveita de tal benefício, e, não o fazendo, deve este assumir
as conseqüências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Enquanto não decaído o direito da Fazenda Nacional, cae
ao contribuinte manter em boa guarda os documentos comprobatórios de todos os
valores consignados em sua Declaração de Ajuste.
No caso, a contribuinte juntou documentos de fls.30/68.
Inicialmente, cabe registrar que os documentos de fls. 30/35 são relativos ao ano-
calendário 2007, não podendo ser acatados para fins de dedução no ano-calendário
2008, que aqui se analisa.
É de se esclarecer ainda que despesas com remédios (consignado nos extratos de
Gama Saúde) e com nutricionista (fl.37) não são dedutíveis, a teor da legislação já
citada e consignada na autuação.
E, quanto a apresentação de laudos e exames, tal hipótese, sugerida pela
contribuinte, não a socorre, visto que cabe a ela apresentar recibos e comprovantes das
despesas declaradas.
Quanto aos demais documentos apresentados (fls. 36 e 38/68), são hábeis a
confirmar apenas as despesas já acatadas na revisão do lançamento, no montante de
R$2.691,86, não havendo qualquer reparo a se fazer nesse tocante. Mesmo após ser
cientificada da revisão do lançamento, a contribuinte não apresentou qualquer
documento comprobatório adicional.
Do confronto entre os documentos apresentados e os valores declarados (fl.72),
podemos citar, por exemplo, as despesas com Centro Médico do Esporte. Embora tenha
declarado o valor de R$1.500,00, a contribuinte apresentou comprovação somente do
pagamento de R$150,00 (fl.36). Da mesma forma, em relação aos profissionais José
Bittencourt e Angelo Ambrósio: valores declarados de R$1.000,00 e R$800,00 e
comprovados de R$100,00 (fls.50 e 55) e R$80,00 (fl.46), respectivamente.
Observa-se que a contribuinte também deixou de apresentar recibos
comprobatórios de várias despesas, mas que constam dos extratos da Gama, tendo sido
considerados pela Autoridade revisora como vinculados a Gama Saúde (valor passível
de dedução de IR). É o caso, por exemplo, da profissional Luciana Deguchi. A
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

contribuinte declarou gastos de R$290,00. Em sua defesa, não apresentou qualquer
recibo. Mas, o extrato do plano Gama Saúde de fl.41 aponta como passível de dedução
dessa profissional o valor de R$29,00, acatado na revisão do lançamento.
Sem a apresentação de provas quanto aos demais valores declarados, a glosa
mostra-se correta, uma vez que, repise-se, o ônus probatório é da contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio
tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual
é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da
prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal.
A propósito:
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do
sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é
estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e,
portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
(Processo n° 18186.001679/2011-50. Acórdão n° 1003-004.046. Sessão de 07/11/2023.
Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir elementos adicionais
aos recibos. Súmula CARF no 180. (Processo n° 10980.722569/2010-77. Acórdão n°
2003-004.301. Sessão de 26/10/2022. Relatora Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, g.n.)
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSIGNADOS NOS RECIBOS.
Justifica-se a glosa de despesas médicas quando existem nos autos indícios de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram de fato executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento e da efetividade dos
serviços. (Processo n° 13858.000288/200504. Acórdão n° 2102-002.355. Sessão de
17/12/2012. Relatora Núbia Matos Moura, g.n.)
Considerando que não há nos autos quaisquer documentos capazes de comprovar
os argumentos da Recorrente, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721325/2011-58

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 148
DF CARF MF
Original